Tribunal: STF
Processo: ARE 1397673
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIÊNIOS. SERVIDORES ESTADUAIS DO QUADRO DE PESSOAL DA RIOPREVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DE REGÊNCIA DA CLASSE QUE VEDA A PERCEPÇÃO DE TRIÊNIOS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE, POR SUA VEZ, EM SEU ART. 83, IX, ESTABELECE COMO DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS A INCIDÊNCIA DO ALUDIDO ADICIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS, DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO BOJO DA ADI 4782/RJ QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA PRESENTE LIDE. DOUTRINA MAJORITÁRIA BRASILEIRA QUE ADOTOU A TEORIA DA NULIDADE DOS ATOS DITOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE POSSUI EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE EDIÇÃO DA NORMA, A QUAL, POR TER NASCIDO MORTA, SEQUER CHEGOU A PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. TÉCNICA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE TEM POR ESCOPO PROTEGER VALORES COMO O DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA. NO CASO CONCRETO, A MODULAÇÃO RESTRINGIU-SE ÀS SITUAÇÕES JURIDICAS JÁ CONSOLIDADAS, AMPARANDO AQUELES SERVIDORES QUE PERCEBEM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EMBASADO POR LEI, ATO ADMINISTRATIVO OU DECISÃO JUDICIAL. DEMANDANTES, TODAVIA, QUE POSSUÍAM MERA EXPECTATIVA DE VER DISPOSITIVO DE SEU ESTATUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL FRENTE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO REPELIDA ANTE O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CRIAR DIREITOS, MAS APENAS SALVAGUARDAR AQUELES JÁ ADQUIRIDOS. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DE NULIDADE DO ATO DECLARADO INCONSTITUCIONAL, NÃO EXISTINDO EFICÁCIA DO ART. 83, IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE AMPARAVA A PRETENSÃO AUTORAL PARA A PERCEPÇÃO DOS TRIÊNIOS. REFORMA TOTAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDoc. 13, fls. 1-2). 



    Opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 97 da Constituição Federal e desrespeito à modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI nº 4.782/RJ.



    Sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido



    “violou a modulação os efeitos temporais determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ADI [4.782]. 



    Além disso, como entendeu que o inciso IX, do art. 83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não deveria produzir efeitos, por violar a Constituição Federal, violou também a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal. “ (eDoc. 18, fl. 8). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.782/RJ, assentou que a previsão contida no artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Eis a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (ADI nº 4.782/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/21 - grifei). 



    Ao modular os efeitos da referida decisão, esta Corte consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual viesse a alterar a forma de remuneração dos servidores. 



    A modulação de efeitos estabelecida naquela ação direta não se aplica ao caso dos ora agravantes. Extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A situação jurídica dos autores é totalmente diversa. 



    Os demandantes nunca perceberam qualquer valor a titulo de adicional por tempo de serviço, porquanto o art. 13, §1º da LC Nº 132/2009 expressamente veda sua percepção. Ora, o que possuíam era uma expectativa de direito em ver declarada a inconstitucionalidade de tal dispositivo frente ao art. 83, IX da Constituição Estadual, que diante desse posicionamento da Corte Suprema, restou totalmente repelida. 



    Em outras palavras, a modulação dos efeitos da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de criar um direito que não existia, mas apenas proteger aqueles direitos que foram adquiridos na vigência do ato nulo, em apreço à segurança jurídica. 



    Os autores, repisa-se, não possuem qualquer lei, ato administrativo ou decisão judicial que embase o pagamento de tal adicional. Para esses casos, valerá a regra geral de nulidade do ato declarado inconstitucional, não subsistindo a eficácia do art. 83, IX da Constituição Estadual que amparava a pretensão autoral para a percepção dos triênios. 



    Por esse mesmo motivo, igualmente não há que se falar em qualquer direito ao recebimento de valores atrasados, já que o ato inconstitucional, por ser nulo, jamais produziu efeitos, sendo desprovido de força vinculativa.” (eDoc. 13, fls. 10-11). 



    Verifica-se, desse modo, que a conclusão do Tribunal de origem está em harmonia com a decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI nº 4.782/RJ, razão pela qual não merece qualquer reparo. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.782/RJ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO FUNDAMENTADO APENAS EM NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VEDAÇÃO LEGAL AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PARA A CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO INTEGRADA PELO RECORRENTE. CONFORMIDADE DO ATO RECLAMADO COM O PARADIGMA. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 50.818-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/4/22). 



    Menciono, ainda, na mesma linha, as decisões proferidas no RE nº 1.353.509 (da relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/5/22) e no ARE nº 1.390.884 (da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/22). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente